Tribunal: TJDFT
Processo: 0704620-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704620-08.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ISIS AGUIAR FREIRE DE CARVALHO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ISIS AGUIAR FREIRE DE CARVALHO contra a decisão ID origem 185817021, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras na Ação de Busca e Apreensão n. 0728646-04.2023.8.07.0001, ajuizada por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., ora agravada. Na decisão ID origem 185642170, o Juízo determinou a intimação da requerida para indicar o paradeiro do veículo objeto da demanda ou promover a sua entrega à requerente, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 77, incisos IV e VI, e §1o, do Código de Processo Civil – CPC. A requerida pediu a reconsideração do referido pronunciamento (ID origem 185642170). O Juízo, então, fixou multa por ato atentatório à dignidade da justiça em desfavor da requerida em virtude do não atendimento da determinação anterior, nos seguintes termos (ID origem 185817021): Ante o desatendimento à decisão de ID 184888939, aplico à Ré multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Nesse sentido: [...] Proceda-se à tentativa de constrição da quantia de R$ 2.162,44 via SISBAJUD. Após, renove-se ao Réu a intimação de ID 184888939 para atendimento no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de nova aplicação de multa. Nas razões recursais, a agravante reitera o pedido de gratuidade de justiça. Argumenta que não possui obrigação legal de indicar o paradeiro do veículo e que, de acordo com o princípio da legalidade (art. 5o, inciso II, Constituição Federal – CF), não é obrigada a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Defende que o art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969 já prevê a consequência para a não localização do veículo, sem fazer qualquer referência à aplicação de multa. Alega que a decisão recorrida afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5o, incisos LIV, LV e LX, da CF. Aduz que o crime de desobediência pressupõe o descumprimento de uma determinação, contudo, como a lei não lhe impõe o dever de indicar o paradeiro do veículo ou de entregá-lo, o seu silêncio não pode ser considerado fato típico. Assim, a agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e, b) no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão recorrida para que seja revogada a multa fixada e, subsidiariamente, para que seja reduzida ao mínimo legal; c) bem como a reforma da decisão no ponto em que considerou praticado crime de desobediência. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, no que concerne à gratuidade da justiça, embora a agravante tenha afirmado que reitera o respectivo pedido em grau recursal, verifico que o benefício já havia sido deferido no 1o Grau (ID origem 175330511). Registro, contudo, que a gratuidade da justiça concedida na 1a Instância surte efeitos automáticos na instância recursal, conforme prevê o art. 9o da Lei n. 1.060/1950, razão pela qual a agravante é dispensada do recolhimento do preparo. Nessa perspectiva, diante da não constatação de que tal benefício foi revogado, a agravante carece de interesse recursal quanto a esse ponto, razão pela qual NÃO CONHEÇO O RECURSO no tocante ao pedido de concessão de gratuidade da justiça, com suporte no art. 932, inciso III, do CPC. Destaco, bem assim, que, no pronunciamento judicial recorrido, não houve decisão a respeito da ocorrência de crime de desobediência, de modo que a agravante não pode pugnar pela reforma da decisão recorrida no tocante a essa questão. Assim, considerando o referido pedido destoa do conteúdo decisório impugnado, NÃO CONHEÇO o recurso quanto a esse pleito e suas respectivas razões, por violação ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, Código de Processo Civil – CPC). Dessa forma, quanto ao pedido de reforma da decisão no ponto em que fixou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, porque presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. Passo, então, a analisar o pedido formulado em caráter liminar. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao acerto da decisão em que, em virtude do descumprimento da determinação de informar a localização do bem objeto da demanda ou de entregá-lo à agravada, foi fixada multa por ato atentatório à dignidade da justiça em desfavor da agravante. No que concerne ao procedimento especial da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, o art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969 prevê que [...] Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva [...] Assim, não há previsão legal que imponha ao devedor a obrigação de fornecer ao Juízo a localização do bem objeto da demanda ou de entregar o bem ao credor. Em verdade, há solução expressa para a situação em que o bem não é encontrado, qual seja, a conversão do feito em ação de execução. De outra banda, não se pode desconsiderar a necessária observância do princípio da cooperação (art. 6o, CPC), que impõe a todos os sujeitos processuais o dever de colaborar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Ocorre que a configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, nos moldes determinados pelo Juízo de origem, pressupõe a violação do dever de “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação” (art. 77, inciso IV, CPC). No caso em apreço, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que a conduta da agravante não aparenta ter configurado o dolo de descumprimento deliberado de determinação judicial. Isso porque, para além de inexistir previsão legal, a agravante até mesmo peticionou após a determinação do Juízo de origem, na qual utilizou argumentação jurídica para respaldar a sua tese e requerer a reconsideração da decisão (ID 185642170). Trata-se, pois, de conduta que aparentemente não extrapolou os limites da ampla defesa. Em sentido semelhante, confira-se entendimento já adotado pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA NESTA SEDE RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO, SOB PENA DE MULTA. OBRIGAÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI, NÃO ESTANDO O DEVEDOR OBRIGADO A CUMPRIR A CUMPRI-LA. RECURSO PROVIDO. 1. [...] 2. Nos termos do art. 5o, II, da Constituição Federal: "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei". 2.1. O Decreto-lei 911/69 faculta ao autor da ação de busca e apreensão a conversão da demanda em execução (art. 4o), de modo que descabida a intimação do devedor a declinar o paradeiro do veículo não apreendido sob pena de importar em prática de conduta atentatória ao exercício da jurisdição. 2.2. Não há previsão legal obrigando o réu a informar a localização do bem objeto de alienação fiduciária, mas, pelo contrário, cabe ao autor da ação de busca e apreensão promover as diligências necessárias para reaver o veículo alienado fiduciariamente. 2.3. Ademais, caso não encontrado o veículo, o credor fiduciário ainda tem a faculdade de emendar a inicial e requisitar a conversão da ação em execução ou depósito. 2.4. Assim, o agravante não está obrigado a indicar o endereço onde o veículo se encontra para que haja o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, pois ausente previsão legal nesse sentido. 2.5 Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: "[...] 1. Conquanto o juiz ostente autonomia na direção do processo, podendo determinar as diligências necessárias à solução da demanda, não lhe sobeja possível, contudo, substituir as partes e determinar diligências de ofício no ambiente de ação que dispõe sobre direitos disponíveis, ou seja, que não foram postuladas pelos interessados, defluindo dessa apreensão que a medida cominada de ofício ao devedor fiduciário, em ação de busca e apreensão, determinando-lhe a apresentação do veículo que perfaz a garantia do concerto entabulado entre as partes, sob pena da multa prevista no artigo 77, § 2o, do estatuto processual, conquanto plausível como pressuposto para continuação da marcha procedimental, não se coaduna com a ordem procedimental, uma vez que a cominação de obrigação a qualquer das partes não prescinde de postulação 2. [...] 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1416131, 07068023520228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se) Assim, em princípio, vislumbro a probabilidade do provimento recursal. Por outro lado, no que concerne ao risco de dano em virtude da imediata produção dos efeitos da decisão, destaco que inicialmente não estaria presente. É que o art. 77, § 3o, do CPC prevê que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça somente será inscrita como dívida ativa – condição indispensável à propositura da execução fiscal – após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, o que ficou obstado em razão da interposição deste Agravo. A despeito disso, verifiquei que, na decisão recorrida, o Juízo determinou o imediato bloqueio via SISBAJUD do valor correspondente à multa fixada (dez por cento sobre o valor da causa – R$ 2.162,44). Assim, diante da iminência de constrição no patrimônio da agravante, reputo configurado o risco de dano. Desta feita, por estarem cumulativamente presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Oficie-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator